Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-63.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde empresarial. Ação de cobrança. Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência da seguradora. Cabimento. Requerida que não comunicou a intenção de rescisão do contrato, mediante notificação da seguradora. Exigência prevista no contrato firmado entre as partes e no art. 17 da Resolução n° 195/09 da ANS. Contrato que, por isso, permaneceu plenamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde empresarial. Ação de cobrança. Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência da seguradora. Cabimento. Requerida que não comunicou a intenção de rescisão do contrato, mediante notificação da seguradora. Exigência prevista no contrato firmado entre as partes e no art. 17 da Resolução n° 195/09 da ANS. Contrato que, por isso, permaneceu plenamente vigente e com uso do plano por colaborador da ré até o efetivo cancelamento. Valores cobrados não impugnados. Cobrança devida.

Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.413,09, com correção monetária de acordo com a tabela prática deste E. TJSP a partir dos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003354-63.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados M R NOGUEIRA
LAVANDERIA E TINTURARIA ME e M R LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
provimento ao recurso para julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de
R$ 4.413,09, com correção monetária de acordo com a tabela prática deste E. TJSP a
partir dos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, vencido o
Des. Rel. Costa Netto que negava provimento ao recurso, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente),
ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1003354-63.2017.8.26.0020
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Magistrado(a): Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado(a): M R Nogueira Lavanderia e Tinturaria ME e outro
Voto no 08486
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde empresarial. Ação de
cobrança. Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência.
Insurgência da seguradora. Cabimento. Requerida que não
comunicou a intenção de rescisão do contrato, mediante
notificação da seguradora. Exigência prevista no contrato
firmado entre as partes e no art. 17 da Resolução n° 195/09 da
ANS. Contrato que, por isso, permaneceu plenamente vigente e
com uso do plano por colaborador da ré até o efetivo
cancelamento. Valores cobrados não impugnados. Cobrança
devida.
Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a
ação e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.413,09, com
correção monetária de acordo com a tabela prática deste E.
TJSP a partir dos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que, nos
autos da ação de cobrança movida pela Sul América Cia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguros Saúde em face da ré, julgou improcedente o pedido
condenando a autora na verba sucumbencial e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora, alegando que a ré ficou inadimplente com
as mensalidades do plano de saúde contratado sendo devida a
cobrança referente aos meses de abril e maio de 2016, no valor
total de R$ 4.413,09. Afirma que a ré não notificou a autora da
rescisão contratual. Diz que o plano permaneceu ativo no período
compreendido entre 12.06.2013 a 11.06.2016 ressaltando que a ré
dele utilizou após a carta de rescisão por inadimplência, em
01.05.2016. Discorre sobre o respeito aos termos do contrato.
Pretende a reforma da sentença e a condenação da ré ao
pagamento das mensalidades inadimplidas.
Às fls. 349/353, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Prospera o recurso.
Alega a autora, ora recorrente, em síntese, que firmou com a
ré contrato de seguro saúde, a qual se comprometeu ao pagamento
das mensalidades. Contudo, deixou de pagar as mensalidades
vencidas nos meses de abril e maio de 2016. Requer a procedência
da ação, condenando-se a ré ao pagamento do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado de R$ 4.413,09.
A ré, por sua vez, afirma que a cobrança é indevida, posto
que o plano vigorou somente até março de 2016, em razão de
inadimplência da fatura vencida em 14/03/2016, conforme aviso de
suspensão de serviços lançado no boleto copiado às fls. 266. De tal
sorte, entende que é descabida a cobrança em relação aos meses
subsequentes.
Pois bem.
A questão relativa à rescisão de contrato de plano de saúde
coletivo por adesão ou empresarial é regulada pela Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar, que versa sobre a classificação e características dos
planos privados de assistência à saúde, que especifica, em seu artigo
17:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência
à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem
também constar do contrato celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses e mediante prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de sessenta dias”(grifo nosso).
No mesmo sentido dispõe a cláusula 29.1.1 que trata do tema
nos seguintes termos:
“O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da
Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução
dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após 12 (doze)
meses de contrato e mediante comunicação por escrito
por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta)
dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e
o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período”
(fls. 73).
No caso dos autos, verifico que a empresa apelada deixou de
comunicar a intenção de rescisão do contrato, mediante notificação
da operadora do plano de saúde com antecedência de 60 dias, razão
pela qual, para todos os efeitos, o contrato continuava plenamente
válido. Assim, não bastava a mera interrupção de pagamento para
resolução do contrato.
Conquanto o boleto juntado às fls. 266 traga o aviso de que as
coberturas ficariam suspensas até a quitação do débito da parcela
vencida em 14/03/2016, a autora demonstrou que os serviços
estavam efetivamente disponíveis para utilização até o cancelamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocorreu em 11/06/2016 (60 dias após a parcela vencida em abril),
havendo inclusive uso do plano por colaborador da ré em maio de
2016 (fls. 317 e 333), inexistindo elementos hábeis nestes autos a
refutar referida informação.
Dessa forma, não pode a própria torpeza servir de álibi à
cobrança efetuada, dada a vigência do contrato e a efetiva prestação
do serviço pela apelante, reconhecendo-se, assim, a regularidade da
cobrança dos valores indicados.
Neste contexto, a postura adotada pela apelada, além de
contradizer seu comportamento (fruição do plano de saúde), importa
em violação do princípio da boa-fé objetiva, pois, “a ninguém é lícito
fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta, quando
essa conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes
ou a boa-fé, justifica a conclusão de que não se fará valer o direito, ou
quando o exercício posterior choque contra a lei, os bons costumes ou a
boa-fé" (Apud, NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado (...), 6a. ed.
p.507). (REsp 1.040.606/ES; Quarta Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO; julgado em 24/04/2012).
Em casos análogos, essa E. Corte decidiu do seguinte modo:
“AÇÃO MONITÓRIA. Mensalidades de plano de saúde
inadimplidas. Apresentação de embargos defendendo
a
suspensão
dos
serviços
por
conta
do
inadimplemento, descabendo a cobrança de valores.
Cancelamento formalizado apenas em 02.05.2014.
Sentença de parcial procedência. Apela a ré, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerceamento de defesa; julgamento ultra petita, diante da
determinação de incidência da correção monetária a
partir de cada inadimplemento, quando a própria ré
pleiteou a incidência desde o ajuizamento da ação; a
ausência de comprovação da notificação prévia não
significa que os serviços estiveram à disposição até a
solicitação de cancelamento; a autora suspendeu o plano
logo após o inadimplemento, sem notificar a ré.
Descabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Reconhecimento da discricionariedade do magistrado
quanto à decisão da pertinência da realização de
determinada prova. Dilação probatória que não teria o
condão de refutar a prova documental acostada, apta a
embasar o julgamento da ação. Julgamento ultra petita.
Impossibilidade da incidência da correção monetária a
partir do ajuizamento da ação, considerando que não se
trata de débito oriundo de decisão judicial, mas sim de
dívida líquida e com vencimento certo. Inaplicabilidade da
Lei no 6.889/81. Pertinência da incidência da correção
monetária a partir de cada inadimplemento. Precedentes
da Corte Superior. Monitória. Comprovação de que a
formalização do pedido de cancelamento se deu
apenas em 02.05.2014. Presunção de que o contrato
estava ativo até então, circunstância não elidida.
Reconhecimento de que incumbiria à ré formalizar a
pretensão de cancelamento do plano, a fim de se
eximir dos pagamentos a que estava obrigada por
força contratual. Mensalidades devidas até a formalização do cancelamento, justificando a
constituição do título executivo (grifos nossos).
Majoração dos honorários recursais. Recurso improvido”
(Ap. no 1001378-82.2018.8.26.0344
Rel. Des. James
Siano 5a Câm. De Dir. Priv. j, em 14/11/2018).
“PLANO DE SAÚDE
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA
PROCEDENTE
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA
(MENSALIDADES E COTAS DE COPARTICIPAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO SEGURADO E DE SEUS DEPENDENTES)

CONTRATO
COM
VIGÊNCIA
DE
12
MESES

RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
APÓS
UM
ANO

PREVISÃO
CONTRATUAL
NÃO
ABUSIVA

PAGAMENTO DAS MENSALIDADES POR QUASE DEZ
ANOS

INCONTROVERSA
RATIFICAÇÃO
À
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
DA
AVENÇA

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS ATÉ O
CANCELAMENTO
DA
AVENÇA

PAGAMENTO
DEVIDO (grifo nosso) EXCESSO DA COBRANÇA
INOCORRÊNCIA
EMBARGANTE QUE NÃO SE
DESINCUMBIRA DO QUANTO PREVISTO NO ART.
702, §§ 2 o E 3o, DO CPC
EVENTUAL QUANTIA
CONTROVERSA NÃO DEMONSTRADA
SENTENÇA
MANTIDA

APELO
DESPROVIDO.”
(Ap.
no
1000566-08.2018.8.26.0484
Rel(a). Des(a). Hertha
Helena de Oliveira
2a Câm. De Dir. Priv.
j. Em
30/01/2020).
Anoto, por fim, que não houve impugnação específica quanto
aos valores cobrados, de modo que a cobrança permanece devida,
nos termos indicados na inicial.
De tal sorte, a hipótese é de procedência da ação, para
condenar a autora ao pagamento de R$ 4.413,09, com correção
monetária de acordo com a tabela prática deste E. TJSP a partir dos
vencimentos e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Pelo desfecho, inverto os encargos da sucumbência e fixo a
verba honorária em R$ 2.500,00, nos termos dos §§ 8o e 11 do art. 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de R$
4.413,09, com correção monetária de acordo com a tabela prática
deste E. TJSP a partir dos vencimentos e juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
Rodolfo Pellizari
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9030
Apelação Cível no 1003354-63.2017.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Apelados: M R Nogueira Lavanderia e Tinturaria Me e M R Lavanderia e
Tinturaria Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é o caso de negar
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que,
nos autos da ação de cobrança movida pela Sul América Cia de
Seguros Saúde em face da ré, julgou improcedente o pedido
condenando a autora na verba sucumbencial e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora.
Alega que a ré ficou inadimplente com as mensalidades
do plano de saúde contratado sendo devida a cobrança referente aos
meses de abril e maio de 2016, no valor total de R$4.413,09. Afirma que
a ré não notificou a autora da rescisão contratual. Diz que o plano
permaneceu ativo no período compreendido entre 12.06.2013 a
11.06.2016 ressaltando que a ré dele utilizou após a carta de rescisão
por inadimplência, em 01.05.2016. Discorre sobre o respeito aos termos
do contrato. Pretende a reforma da sentença e a condenação da ré
ao pagamento das mensalidades inadimplidas.
Às fls. 349/353, vieram contrarrazões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Alega a autora, ora recorrente, em síntese, que firmou
com a ré contrato de seguro saúde comprometendo-se, assim, ao
pagamento das mensalidades. Contudo, deixou de pagar as
mensalidades vencidas nos meses de abril e maio de 2016. Requer a
procedência da ação, condenando-se a ré ao pagamento do
montante atualizado de R$ 4.413,09.
A ré, por sua vez, afirma que o inadimplemento das
mensalidades tem por base a rescisão unilateral do contrato informado
pela autora e a suspensão das coberturas.
Da documentação acostada aos autos, verifica-se que a
autora enviou à ré uma carta de cobrança das mensalidades em
atraso (vencidas em 12/04/2016 e 12/05/2016), informando que as
coberturas estariam suspensas até a quitação do débito anterior, fls.
266.
Nesse aspecto, havendo suspensão da cobertura, a
cobrança desse período torna-se indevida.
Por outro lado, a alegação de que o serviço foi utilizado
posteriormente se faz com base em planilha confeccionada,
unilateralmente, pela recorrente, não comprovando de forma efetiva a
sua ocorrência.
Nesse
quadro,
a
cobrança
das
mensalidades
subsequentes à suspensão dos serviços, ou seja, a sua indisponibilidade,
é indevida.
Nesse aspecto, bem observou a sentença aos dispor:
“Nestes termos, e considerando que, repise-se, a informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida partiu da propria demandante, cabia à ela
comprovar que, a despeito do quanto noticiado na fatura
enviada à ré, prestou o serviço regularmente, o que não fez.
Observe-se que trouxe a autora apenas telas de seus sistemas
e documentos, que foram por ela produzidos unilateralmente,
os quais, por si só, não trazem a comprovação necessária.
Outrossim, manifestou-se a demandante pelo julgamento
antecipado da lide, quando poderia pleitear a dilação
probatória, de modo a buscar provar a tese que sustenta.
Deverá arcar, desse modo, com as consequências de sua
omissão. Diante de tais circunstâncias, em que a prestação do
serviço no período cobrado não restou suficientemente
demonstrada, de rigor o julgamento de improcedência da
ação.” (fls. 325)
E mais não é preciso afirmar para a integral confirmação
da r. sentença, inclusive pelos seus próprios, jurídicos e acertados
fundamentos.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim
dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Por fim, para efeito de prequestionamento, o acórdão
apreciou e esgotou todas as matérias suscitadas com fundamentação
e solução pertinentes, considerando o disposto nas legislações Civil e
específica sobre a matéria, em que se inserem.
Considerando o trabalho adicional em grau de recurso,
majoram-se os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte
ré para 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
122A8590
9
12
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
12326508
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003354-63.2017.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.